Tribunal: TJMT
Processo: 1017776-55.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017776-55.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HOTELZINHO E BERCARIO COLINHO DE MAE LTDA - CNPJ: 27.790.623/0001-61 (APELANTE), DEBORA LIMA MARTINS - CPF: 037.738.911-05 (ADVOGADO), JANIO QUADROS JOSE ROLDAO - CPF: 035.088.296-77 (ADVOGADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – COBRANÇA DE DIVERSA DO PACOTE BANCÁRIO CONTRATADO – SENTENÇA QUE ACOLHEU O DANO MATERIAL E REJEITOU O DANO MORAL – INSURGÊNCIA RECURSAL - AUSENCIA DE HONRA SUBJETIVA – NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DA EXISTENCIA DE DANO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Para a pessoa jurídica, o dano moral não se configura in re ipsa, por se tratar de fenômeno muito distinto daquele relacionado à pessoa natural, sendo necessário a demonstrar a ofensa à sua honra objetiva (imagem e boa fama). Incidência da Súmula 83/STJ.

II – Exceto casos de restrição indevida, a pessoa jurídica somente faz jus à reparação moral caso a violação de direito afete sua reputação ou o seu nome no meio comercial devidamente demostrado o prejuízo extrapatrimonial.

III - Não há provas de que a cobrança de pacote bancário diverso tenha afetado a imagem ou a boa fama da instituição de ensino apelante. Assim, impossível à aplicação do dano moral, razão pela qual a sentença de piso deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Recurso de Apelação Cível interposto por HOTELZINHO E BERCARIO COLINHO DE MAE LTDA, contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT nos autos da AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS, no. 1017776-55.2021.8.11.0041, proposta pela parte ora apelante em desfavor de BANCO BRADESCO S.A.

Na inicial, a parte autora afirmou que ao proceder com a abertura de conta corrente junto à instituição financeira requerida teria aderido ao pacote de serviços MAX EMPRESARIAL BRADESCO I, no valor de R$ 78,70 (setenta e oito reais e setenta centavos).

Entretanto, a instituição bancária requerida estaria efetuando descontos referente a produto diverso ao contratado, com nomenclatura de “TARIFA BANCÁRIA MULTI EMPRESA 3”, o qual alça a importância de R$ 465,00 (quatrocentos e sessenta e cinco reais).

Com tais considerações, requereu preliminarmente o deferimento da justiça gratuita.

No mérito, requereu a declaração de nulidade da contratação, a repetição do indébito em dobro da quantia de R$ 2.317,09 (dois mil, trezentos e dezessete reais e nove centavos), e a condenação do banco réu ao pagamento de indenização por danos morais.

A justiça gratuita foi deferida.

Houve apresentação de contestação refutando os argumentos da petição inicial.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação parcialmente procedente, reconhecendo a existência do dano moral, mas negando a incidência do dano moral:

“Lado outro, sobre os danos morais, perfilha-se o entendimento segundo o qual a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral in re ipsa, sendo

imprescindível a demonstração prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

Nesse limiar, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que “não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.” (STJ, AgInt no AREsp 1682299/MT,4a Turma,Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).

(...)

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos vertidos na inicial para DECLARAR A INEXISTÊNCIA do débito representado pela “tarifa bancária Multi Empresa 3”, bem como condenar a instituição financeira ré à restituição da quantia de R$ 2.317,09 (dois mil, trezentos e dezessete reais e nove centavos), com juros de mora no importe de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do efetivo prejuízo (Sum. 43, do STJ).

Diante da sucumbência mínima da parte autora, condeno a parte ré ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários de sucumbência, arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformada com a sentença de piso, a parte autora interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
, aduzindo;
(i)
a existência da má prestação do serviço, já que o banco apelado cobrou por produto diverso ao contratado;
(ii)
aduziu não se tratar de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a que estão sujeitas todas as pessoas inseridas em uma sociedade;
(iii)
que o transtorno sofrido pela recorrente, ultrapassou os limites daqueles fatos que podem ser absorvidos pelo homem médio. Razão pela qual não há como deixar de reconhecer a existência do abalo moral impingido ao recorrente passível de reparação pecuniária;
(iv)
que o dano moral restou clarividentemente demonstrado, sobre tudo, não traduzido simplesmente pela ocorrência do vício verificado no serviço, mas também em razão das tentativas que a parte apelante empreendeu visando solucioná-lo, sem obter o sucesso desejado ante todas as perturbações e constrangimentos que passou tendo de resolver tal situação, isto é, a que foi constantemente submetido;
(v)
com tais argumentos, requereu a reforma da sentença para reconhecimento da incidência do dano moral ao presente caso.

Contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Como já relatado, trata-se Recurso de Apelação Cível interposto por HOTELZINHO E BERCARIO COLINHO DE MAE LTDA, contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT nos autos da AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS, no. 1017776-55.2021.8.11.0041, proposta pela parte ora apelante em desfavor de BANCO BRADESCO S.A.

Pois bem,

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte apelante é a pessoa jurídica, denominada HOTELZINHO E BERCARIO COLINHO DE MAE LTDA.

Inicialmente, esclareço que a pessoa jurídica apesar de não possuir honra subjetiva (sentimentos de autoestima, dignidade e decoro), é titular de honra objetiva e, de acordo com a Súmula 227 do STJ, pode sofrer dano moral.

Entretanto, é necessário que a pessoal jurídica comprove a efetiva lesão ao nome, à reputação, à credibilidade ou à imagem perante terceiros, a ponto de prejudicar sua atividade comercial.

Analisando os autos, não se observa qualquer violação aos direitos da personalidade da instituição de ensino apelante.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o dano moral à pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar demonstrado nos autos o seu efetivo prejuízo ou abalo à sua imagem comercial.

Nesse sentido:

'ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA NÃO PRESUMÍVEL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO OU ABALO À IMAGEM COMERCIAL. PRECEDENTES.

1. No caso dos autos, a Corte de origem, após ampla análise do conjunto fático-probatório, firmou que não ficou demonstrado nos autos nenhum dano que macule a imagem da parte autora.

2. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre a questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 7/STJ.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que
o dano moral à pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial.
Precedentes: REsp 1.370.126/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14/4/2015, DJe 23/4/2015; AgRg no AREsp 294.355/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/8/2013, DJe 26/8/2013; REsp 1.326.822/AM, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/12/2012, DJe 24/10/2016.

4. Agravo interno não provido.' (STJ, AGINT NO RESP 0002895-61.2016.8.19.0003 RJ, 1a TURMA, RELATOR: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES, JULGADO EM 25/05/2020).

No mesmo sentido, segue jurisprudência dos tribunais Estaduais:

'CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO ENTRE EMPRESAS. DANO À REPUTAÇÃO E IMAGEM DA AUTORA. DANO MORAL DA PESSOA JURÍDICA NÃO COMPROVADO. DANO À DIREITO DA PERSONALIDADE DO SÓCIO. INEXISTENTE.

1.
As pessoas jurídicas não possuem honra subjetiva - juízo que a pessoa faz ou tem de si mesma -, mas tão somente a chamada honra objetiva, juízo de valor que terceiros formam a seu respeito. 1.1. Somente fazem jus à reparação moral caso a violação de direito afete sua reputação ou o seu nome no meio comercial devidamente demostrado o prejuízo extrapatrimonial.

2. Na hipótese, a antecipação de valores para terceiro, resultante de fraude, sem qualquer comprovação de qualquer outro prejuízo, transcendente ao dano material já abarcado na sentença, não é suficiente para macular a imagem da autora (pessoa jurídica) e lhe causar prejuízo.

3. Não se observa qualquer violação à direitos da personalidade do sócio/administrador da empresa em razão de incorreta antecipação de valores recebidos por cartão de crédito, fato inserido estritamente na relação comercial existente entre sua empresa e a operadora de cartão de crédito, sem qualquer tipo de extrapolação patrimonial.

4. APELAÇÃO DESPROVIDA.' (TJDF,

6a TURMA CÍVEL, RAC 0726416-28.2019.8.07.0001, RELATOR: ALFEU MACHADO, JULGADO EM 05/05/2021).

Ainda,

'APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C COM PEDIDO DE DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – LESÃO À HONRA OBJETIVA - RESPONSABILIDADE CIVIL – NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LESÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A honra objetiva liga-se à atribuição da autoria de fatos certos que sejam ofensivos ao bom nome do ofendido, sua fama e sua reputação no meio social em que atua, exigindo prova (art. 373, I, do CPC) de que o ato ilícito efetivamente causou lesão à sua honra objetiva.

II -
Ausente prova da lesão à honra objetiva da empresa, não há que se falar em indenização por danos morais à pessoa jurídica.

II - Sentença mantida.' (TJMT, 2a CÂMARA CIVEL, RAC 1026716-77.2019.8.11.0041, RELATOR DES. DESEMBARGADOR SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 20/08/2020).

Portanto, inexistindo prova da existência da falta de dano extra patrimonial, correta a sentença de piso quanto a inexistência de dano moral aplicável ao presente caso.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação acima.

Deixo de majorar os honorários advocatícios tendo em vista o juízo de primeiro grau ter fixado em valor máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024